Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL PELO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. ÔNUS DO CREDOR NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE UTILIDADE DA MEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial do devedor por meio do sistema SNIPER, no âmbito de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Determinar se o indeferimento do pedido de pesquisa pelo SNIPER viola o princípio da cooperação judicial e compromete a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O processo executivo deve observar os princípios da efetividade e da cooperação, mas não pode transferir ao Poder Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do devedor (art. 798, II, c, do CPC). 4. O SNIPER é uma ferramenta de uso excepcional, condicionada à demonstração de elementos mínimos que justifiquem sua necessidade, especialmente diante da proteção dos dados sigilosos do devedor. 5. A ausência de indícios concretos de que o devedor possua patrimônio oculto e o insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas usuais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) afastam a imprescindibilidade da medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. O acionamento do SNIPER exige decisão fundamentada e demonstração de indícios mínimos de sua necessidade. 2. A mera ausência de sucesso em buscas patrimoniais usuais não justifica, por si só, a utilização do sistema.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 1689507, 07317617020228070000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 12/04/2023.